Tribunal: TJBA
Processo: 8059761-02.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059761-02.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
EUGENIO GUIMARAES CALAZANS

APELADO: RITA DE CASSIA FERREIRA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
GABRIEL CLIMACO DA CUNHA, MONIQUE BOAVENTURA GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. DANO MORAL AFASTADO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por beneficiário de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de obrigação de fazer, determinando a cobertura de cirurgia bucomaxilofacial com os materiais necessários e deferiu o pedido de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão

A controvérsia recursal reside em aferir a possibilidade de condenação da parte apelada ao custeio de materiais e procedimentos não previstos no contrato ou no rol da ANS, bem como se a negativa de cobertura contratual pela operadora de saúde configura ato ilícito apto a gerar indenização por danos morais, à luz da jurisprudência do STJ e das circunstâncias concretas do caso.

III. Razões de decidir

1. A cobertura de determinada enfermidade ou patologia implica, necessariamente, a garantia dos meios e procedimentos adequados ao seu tratamento e o rol de procedimentos da ANS é exemplificativo.

2. A responsabilidade civil nas relações de consumo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. O dano moral decorrente de negativa de cobertura contratual não é presumido, exigindo demonstração de abalo relevante aos direitos da personalidade.

3. Não se comprovou nos autos que a conduta da operadora tenha extrapolado os limites do mero inadimplemento contratual, tampouco que tenha havido agravamento do estado de saúde ou sofrimento exacerbado do autor.
4. A recusa se deu com base na ausência de previsão contratual e sem demonstração de má-fé ou omissão grave, estando disponíveis profissionais habilitados na rede credenciada da operadora.

5. Ausente prova de cláusula abusiva, bem como do impacto efetivo e desproporcional à esfera íntima do autor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido em parte para afastar o dano moral.

Tese de julgamento:

"1. A negativa de cobertura de plano de saúde, quando fundamentada em cláusula contratual e sem demonstração de má-fé, não configura, por si só, dano moral indenizável.
2. É ônus do autor comprovar que a conduta da operadora extrapolou o inadimplemento contratual e afetou direitos da personalidade, o que não se verificou no caso concreto."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8059761-02.2023.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR

PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2025

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA